Tribunal: TJMT
Processo: 1090449-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1090449-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCELI SOARES PEREIRA - CPF: 005.635.991-89 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1090449-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1090449-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Juceli Soares Pereira

Recorrido:
Tim S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DE LINHA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DAS FATURAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de suspensão de serviço de telefonia móvel. A sentença também aplicou multa por litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos serviços de telefonia foi indevida, a justificar obrigação de fazer e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do serviço de telefonia móvel está amparada em inadimplência contratual, não infirmada por provas apresentadas pela parte autora.

4.

A recorrente não comprova o pagamento das faturas nem apresenta documentos aptos a demonstrar a adimplência, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever mínimo de colaboração probatória da parte autora.

6.

A existência de telas de sistema, embora prova unilateral, não foi contrabalançada por nenhum elemento probatório idôneo que descredibilizasse a versão da empresa.

7.

Inexistindo comprovação da ilegalidade da suspensão, não se configura o ato ilícito nem o dano moral alegado.

8.

Não configurada má-fé processual, afasta-se a aplicação da multa respectiva, por ausência de demonstração inequívoca de dolo ou má intenção no uso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte consumidora deve apresentar, ainda que minimamente, prova dos fatos constitutivos do seu direito, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova.

2.

A suspensão de serviço por inadimplência não gera dever de indenizar quando não há demonstração de adimplência por parte do consumidor.

3.

A penalidade por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, I; 80; 81; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VIII e 14; Lei 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1076077-47.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 13/02/2025, DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1090449-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1090449-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Juceli Soares Pereira

Recorrido:
Tim S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Juceli Soares Pereira.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 290292916)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290292918): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 290292925):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1090449-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1090449-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Juceli Soares Pereira

Recorrido:
Tim S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a entença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, condenando a autora ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

No caso em análise, a autora afirma ser titular de contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, vinculado à linha número (66) 98113-0903 e alega que, apesar de estar adimplente com suas obrigações contratuais, teve os serviços suspensos injustificadamente. Sustenta, ainda, que, mesmo após tentativas administrativas, não obteve êxito na resolução da demanda.

A empresa requerida, por sua vez, afirma que a suspensão dos serviços decorreu da inadimplência da autora,
informando que a linha foi cancelada em 31/08/2022.
Tal alegação não foi impugnada de forma efetiva pela parte autora, que se limitou a refutar as telas de sistema apresentadas pela requerida, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios aptos a infirmar a versão apresentada pela empresa.

Da análise dos autos, constata-se que a recorrente
não apresentou qualquer documentação hábil a comprovar, de forma inequívoca, a adimplência quanto ao pagamento das faturas referentes à linha telefônica mencionada
.

Ressalte-se que, embora a relação processual ora discutida seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime a parte consumidora do dever de apresentar, ao menos minimamente, comprovação dos fatos que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que, embora esta Relatora reconheça que telas de sistema constituem prova de natureza unilateral, no presente caso
competia à autora demonstrar a adimplência do contrato cuja suspensão reputa indevida
, o que não ocorreu.

Nesse sentido, o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PRELIMINAR. REVELIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. MÉRITO.
SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1076077-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Julgado em 13/02/2025, DJE 13/02/2025)

Dessa forma, tendo em vista que a autora não demonstrou a regularidade de seus pagamentos e, considerando a legitimidade da suspensão do serviço diante do inadimplemento,
não há que se falar em ato ilícito ou em dever de indenizar
por danos morais.

No que tange à multa por litigância de má-fé,
não há demonstração inequívoca
de atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo por parte da recorrente, razão pela qual se mostra
indevida
a aplicação da penalidade.

Consequentemente, fica afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

para reformar a sentença de origem
apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé, custas processuais e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou dos honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada à multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025